Tribunal: STF
Processo: ARE 1583458
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Improbidade administrativa. Lei nº 14.230, de 2021. Acórdão pelo qual se reconhece conduta dolosa. Discussão acerca da existência do dolo específico. Enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão de Tribunal Regional Federal em ação civil pública por ato de improbidade administrativa. No acórdão, reconheceu-se conduta dolosa e irregularidades na aplicação de verbas do Fundeb, ausência de licitação, desvio de recursos públicos e pagamentos diretos aos demandados e suas empresas.
2. Os recorrentes alegam violação a dispositivos constitucionais e ao Tema RG nº 1.199, sustentando que a condenação se baseou em dolo genérico e dano presumido, o que não se coaduna com a Lei nº 14.230, de 2021, que exige dolo específico e efetivo prejuízo ao erário, e pedem a retroatividade da norma mais benéfica.
3.  O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estava em harmonia com o Tema RG nº 1.199 e pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que impede o reexame de provas em recurso extraordinário.
II. Questão em discussão
4.  Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação por improbidade administrativa, que no acórdão recorrido afirma-se ter se baseado em dolo, mas os recorrentes alegam ter sido em dolo genérico ou culpa e dano presumido, é compatível com as exigências de dolo específico e efetivo prejuízo ao erário introduzidas pela Lei nº 14.230, de 2021, e o entendimento do Tema RG nº 1.199 e (ii) saber se a alteração das conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
III. Razões de decidir
5. Apesar de o acórdão recorrido ter empregado a expressão “dolo genérico”, a narrativa fática detalhada demonstra a presença inequívoca de dolo específico, evidenciada por condutas como pagamento a parentes, inexistência de comissão de licitação e execução de obras por servidores municipais.
6. A revisão das conclusões do acórdão recorrido implicaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo
7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:
 
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. VERBAS DO FUNDEB. APLICAÇÃO. IRREGULARIDADES. LICITAÇÃO. AUSÊNCIA. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS. PAGAMENTOS DIRETAMENTE AOS DEMANDADOS E ÀS SUAS EMPRESAS. COMPROVAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. RESSARCIMENTO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO. REDUÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. NÃO EVIDENCIADO. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. 
1. A complementação das verbas do FUNDEB pela União (mesmo que ela não seja parte da ação) e a posição de parte autora do Ministério Público Federal nas ações civis públicas por ato de improbidade administrativa são suficientes para definir· a competência em razão da pessoa (ratione personae) da Justiça Federal. Preliminar de incompetência da Justiça Federal rejeitada. 
2. Infere-se da sentença objurgada, que a referência aos fatos de 2003 e 2004 está inserida no contexto de práticas reiteradas pelos requeridos até o ano de 2008, sendo certo que a motivação para condenação se centra em fatos posteriores a 2004, embora sejam condutas repetidas e idênticas àquelas que se destacam como objeto de processo precedente. Inexiste, assim, identidade objetiva entre os feitos. Preliminar de litispendência igualmente rejeitada. 
3. Não há se·falar também em ausência de tipificação das condutas (logicamente precedente à condenação), porquanto a omissão foi corrigida em sede de. embargos de declaração, sendo certo que o Juízo a· quo dissertou sobre a individualização das sanções específicas no tópico 12 da sentença. Preliminar nesse sentido também rejeitada.
4. Para a configuração do ato de improbidade é ·necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11, e, ao menos pela culpa, nas hipóteses do artigo 10, eis que o ato ímprobo, mais do que ilegal, é um ato de desonestidade do servidor ou agente público para com a Administração, e, portanto, não prescinde de dolo ou de culpa grave evidenciadora de má-fé para que se ·possa configurar.
5. Na hipótese, observa-se o cometimento de diversos fatos caracterizadores de improbidade administrativa, exteriorizados no relatório da CGU e não infirmados a contento pelos demandados, tendo ficado comprovado que a empresa ré realizou todas as obras municipais, sem licitação, sem montar sequer um canteiro de obras e sem nenhum funcionário, utilizando-se exclusivamente de recursos técnicos e humanos fornecidos pelo município, evidenciando-se, ainda, emissões:(de cheques não nominais para pagamento e saques efetuados ‘na boca do caixa’, dificultando, sobremaneira, o rastreamento individual dos ciclos completos de cada pagamento. 
6. Também se mostrou reiterada a coincidência de datas e horários na abertura e no julgamento de propostas, como declinado na sentença monocrática, impossível de ocorrer se houvesse de fato Comissão Permanente de Licitação, evidenciando, assim, fraudes nos processos licitatórios, consubstanciadas na montagem de procedimentos para tentar conferir formalidade à escolhas na realidade inexistentes. 
7. Revela, ainda, o conjunto probatório, que houve pagamentos diretamente aos demandados e às suas empresas, todos ligados por vínculos de parentesco, em total desrespeito às normas mais comezinhas de gestão pública. 
8. Malgrado os apontados atos de improbidade, revela-se mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que a suspensão dos direitos políticos dos demandados seja reduzida de 10 (dez) para 08 (oito) anos e que a proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários seja reduzida de 10 (dez) para 05 (cinco) anos.
9. Dano moral coletivo que não acolhido, ante a ausência de demonstração inequívoca de ofensa ao sentimento coletivo dos titulares dos serviços prestado. 
10. Apelações dos réus a que se dá parcial provimento.“ (e-doc. 61, p. 18-19).
 
2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 67).
 
3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, os recorrentes afirmam violados  os arts. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, 37, § 4º, 93, inc. IX, da Constituição da República e o Tema RG nº 1.199. 
 
3.1. Sustentam que “o Tribunal a quo manteve a condenação dos recorrentes com base em dolo genérico e até mesmo culpa, porquanto conclui que houve um período de má-gestão e irregularidades, o que não corresponde à improbidade administrativa, porquanto para a configuração desta necessários, cumulativamente, o animus de praticar a conduta proibida e o efetivo prejuízo ao erário” (e-doc. 73, p. 10).
 
3.2. Afirmam que “não é possível a condenação por tais atos ímprobos com base em dano presumido. Logo, uma vez que a norma mais benéfica – Lei nº 14.230/2021- acrescenta mais uma elementar no tipo de improbidade (efetiva perda patrimonial), deve ocorrer a sua retroatividade para alcançar os processos em curso, tal como prevê o Tema n 1199/STF” (e-doc. 73, p. 11).
 
3.3. Pedem “que o presente recurso será conhecido e provido, nos termos da jurisprudência assente, para reformar o acórdão recorrido, com o que será realizada a sempre tão acatada justiça!” (e-doc. 73, p. 12).
 
4. Em contrarrazões, o Ministério Público Federal sustenta que “os recorrentes foram condenados por atos de improbidade administrativa dolosos praticados em momento anterior à entrada em vigor das disposições da Lei 14.230/2021, os parâmetros temporais definidos na nova Lei não devem ser aplicados ao presente caso” (e-doc. 76, p. 6).
 
4.1. Salienta que, “no julgamento do Tema 1.199 (ARE 843.989), a Suprema Corte confirmou que a Lei de Improbidade não possui natureza penal e, consequentemente, as novas disposições da LIA não devem ser aplicadas de forma retroativa . Restou definido que a retroatividade é exceção que deve ser aplicada de forma restritiva, tão somente aos atos ímprobos na modalidade culposa, sem condenação transitada em julgado” (e-doc. 76, p. 11).
 
4.2. Pede “o não conhecimento do recurso extraordinário e, no mérito, se conhecido, o seu não provimento, mantendo-se na íntegra o v. acórdão recorrido” (e-doc. 76, p. 12).
 
5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido está em harmonia com o Tema RG nº 1.199 e pela incidência do enunciado nº 279  da Súmula do STF:
 
“(...) É cediço que o Supremo Tribunal Federal se posicionou sobre a aplicação da nova Lei 14.230/2021 no âmbito do julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, firmando as seguintes teses: 
(...)
O julgado está em conformidade com o aludido entendimento no ponto em que condenou os réus com base na existência de dolo na conduta. Confira-se trecho do julgado: (...)
Alterar aquelas conclusões implicaria no reexame da matéria fático-probatória da lide, o que encontra óbice na Súmula 279/STF (“para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
(..)
Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário.” (e-doc. 77, p. 3-4).
 
6. Os agravantes argumentam que, “conquanto a súmula nº 453/STF seja aplicável à esfera penal, o direito administrativo sancionador também possui natureza penal e utiliza diversos preceitos e princípios aplicáveis a esta esfera, como o princípio da retroatividade da norma mais benéfica, evidenciado no Tema nº 1.199/STF. Não poderia o acórdão recorrido manter a condenação dos agravantes em relação a suposto ato de improbidade (art. 10, VIII, da Lei nº 8.429/92), sendo que não era esta a capitulação legal original” (e-doc. 81, p. 7).
 
6.1. Salientam que é “inaplicável a Súmula nº 279/STF, porquanto a questão central está exposta nos acórdãos prolatados pelo Tribunal a quo¸ quando consta expressamente no acórdão que está ausente a prova de prejuízo ao Erário, o que por consequência, descaracteriza o ato de improbidade administrativa. Logo, merece ser conhecido e provido o presente recurso” (e-doc. 81, p. 7-8).
 
6.2. Afirmam que, “ao contrário da decisão agravada, o Tribunal a quo¸ deixou de aplicar o Tema nº 1199/STF, principalmente quanto ao enquadramento dos supostos atos dos agravantes e ausência de comprovação de dano ao erário, consoante destaque acima” (e-doc. 81, p. 8).
 
6.3. Pedem “que o presente recurso será conhecido e provido, nos termos da jurisprudência assente, para conhecer e prover o recurso extraordinário, com o que será realizada a sempre tão acatada justiça!” (e-doc. 81, p. 12).
 
7. O Ministério Público Federal, em contrarrazões ao agravo, pede “o não conhecimento do presente agravo e, no mérito, se conhecido, o seu não provimento, mantendo-se na íntegra o v. acórdão recorrido” (e-doc. 83, p. 14).

8. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do agravo em recurso extraordinário, nos termos da seguinte ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPROVADO ELEMENTO SUBJETIVO LEGALMENTE EXIGIDO PARA A CONFIGURAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, BEM COMO O EFETIVO DANO AO ERÁRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES DO STF. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM O JULGAMENTO DO TEMA 1199/RG. - Parecer pelo não provimento do agravo em recurso extraordinário.” (e-doc. 132).

É o relatório.

Decido.

9. O recurso não merece prosperar.

10. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:

“(...) 4. Para a configuração do ato de improbidade é ·necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11, e, ao menos pela culpa, nas hipóteses do artigo 10, eis que o ato ímprobo, mais do que ilegal, é um ato de desonestidade do servidor ou agente público para com a Administração, e, portanto, não prescinde de dolo ou de culpa grave evidenciadora de má-fé para que se ·possa configurar.
5. Na hipótese, observa-se o cometimento de diversos fatos caracterizadores de improbidade administrativa, exteriorizados no relatório da CGU e não infirmados a contento pelos demandados, tendo ficado comprovado que a empresa ré realizou todas as obras municipais, sem licitação, sem montar sequer um canteiro de obras e sem nenhum funcionário, utilizando-se exclusivamente de recursos técnicos e humanos fornecidos pelo município, evidenciando-se, ainda, emissões:(de cheques não nominais para pagamento e saques efetuados ‘na boca do caixa’, dificultando, sobremaneira, o rastreamento individual dos ciclos completos de cada pagamento. 
6. Também se mostrou reiterada a coincidência de datas e horários na abertura e no julgamento de propostas, como declinado na sentença monocrática, impossível de ocorrer se houvesse de fato Comissão Permanente de Licitação, evidenciando, assim, fraudes nos processos licitatórios, consubstanciadas na montagem de procedimentos para tentar conferir formalidade à escolhas na realidade inexistentes.
7. Revela, ainda, o conjunto probatório, que houve pagamentos diretamente aos demandados e às suas empresas, todos ligados por vínculos de parentesco, em total desrespeito às normas mais comezinhas de gestão pública. (...).” (e-doc. 61, p. 18-19; grifos nossos).

10.1. Confira-se trecho do voto proferido no acórdão recorrido:

“(...) No caso, nos termos da sentença vergastada, estariam os réus enquadrados nos dispositivos acima- especificamente art. 10, caput e inciso VIII, da Lei 8.429/92 -, em razão de, sempre utilizando recursos federais: a) não terem realizado licitação no Município desde 1999, com direcionamento dos processos à requerida Construtora Capital Ltda. ME (empresa supostamente dirigida por "laranja" em favor da família do requerido Lourival Silveira Dias); b) pagamentos irregulares na movimentação das contas dos FNDEB e PAB, por intermédio de saques vultosos na "boca do caixa" e cheques nominais e não nominais, estes para pagamentos na tesouraria do Município; c) pagamento de transporte escolar e combustíveis, sem licitação, autorizados pelo requerido Orlando Barbosa da Silva; d) falsificação de assinaturas em processos de pagamentos do FUNDES e PNAT de 2007 e 2008, promovidos pelo requerido Orlando Barbosa da Silva; e) apresentação de documentação falsa à CGU (Portarias de nomeação de Comissões dei Licitações, firmadas pela requerida Norma Suely Coelho, entre 2001 e 2009); f) processos licitatórios fraudulentos com recursos do FUNDES e PAB, 2007 e 2008; g) desvio e apropriação de numerário mediante simulação ·de pagamentos (cheques não nominativos para a própria Prefeitura, entre 2007 e 2008); e g) pagamentos aos requeridos e empresas por eles controladas.
Ao julgar o presente feito, entendeu o juiz sentenciante que os requeridos incorreram na prática de ato de improbidade administrativa, previsto nos art. 10, caput e inciso VIII, da Lei n. 8.429/92, uma vez não haver dúvida sobre á efetiva ocorrência dos fatos atribuídos aos ex-gestores e seus parentes, especialmente no que se refere ao malbaratamento de recursos federais (FUNDES, PNAT e PAB) e realização de operações financeiras sem observância das normas legais e regulamentares. 
(...)
Do conjunto de fatos motivados na sentença, reputo robusta mente demonstrados os seguintes,·a tipificar os atos de improbidade administrativa.
Ausência total de licitação desde 1999; inexecução de serviços pela requerida Construtora Capital Ltda.; pagamentos irregulares com recursos do FUNDES, PNATE e PAB.
(...)
Os requeridos, na hipótese Lourival Silveira Dias, Norma Suely Dias Coelho, Orlando Barbosa e a Construtora Capital Ltda. não conseguiram sequer demonstrar a realização dos serviços contratados, motivo pelo qual as contas do Município tiveram pareceres de rejeição pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia em 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 (fls. 308 e documentos digitalizados - mídia à fi. 1.431). O órgão de controle estadual, por meio de seus departamentos técnicos (Pareceres Prévios 696/03, 751/04 e 774/05), constatou que a Construtora Capital Ltda. atuara sem licitação, sem planilhas de medição, sem termo de entrega e conclusão das obras, além de as notas fiscais que não identificam as respectivas parcelas pagas (fls. 308). 
A CGU, no relatório de fiscalização supracitado, apontou diversas irregularidades graves. na movimentação dos recursos federais liberados para o município, sempre com ( envolvimento dos Citados apelantes, a saber: 
(...)
O requerido Orlando Barbosa da Silva, ex'"gestor do Município, não negou as práticas de má-gestão, pois declarou à CGU que "em nenhum ano foi realizada licitação para transporte escolar' (fi. 361), logo, utilizou verbas do FUNDES, PAB fixo e PNATE, entre os anos de 2007 e 2008 de forma ilícita, frustrando as licitações,. com gastos esquematizados à fl. 362. 
(...)
Relevante, ainda, são as emissões de cheques nominativos à Prefeitura Municipal de Caraíbas, cuja destinação dos valores foi a conta corrente dos requeridos ou o saque direto por terceiros, muitas vezes ligados aos agentes políticos por vínculo de parentesco (fls. 342 e documentos digitalizados às fls.1.431).
(...)
Nesse contexto, além da frustração dos processos de licitação por anos, claramente provada nos autos, os fatos dos saques dos valores ha boca do caixa e a emissão de cheques não nominais para pagamento configuram violação aos deveres básicos de probidade e honestidade, pois impossibilitam o rastreamento individual dos ciclos completos de cada pagamento. 
(...)
A coincidência de datas e horários é conduta comum à fraude nos processos licitatórios, isto é, de procedimentos montados para conferir·formalidade à escolha que não existiu na realidade. Os documentos estão encartados nos autos, à fl. 1431 (mídia). Por sua vez, as defesas não conseguiram infirmar ou mesmo explicar essas práticas. 
(...)
Portanto, o conjunto de provas revela que houve pagamentos diretamente aos requeridos e às suas empresas, todos ligados por vínculos de parentesco em total desrespeito às normas mais comezinhas de gestão pública sobre o tema. Os comprovantes de pagamentos ou cheques constam da mídia de fi. 1431, de modo que não há qualquer oscilação de convicção quanto aos fatos, nos exatos termos do motivado pelo MM. Juízo a quo. 
A defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar fatos contrários aos afirmados pelo Ministério Público Federal e utilizados pela CGU e TCM/BA em suas conclusões. A rigor, não há controvérsia acerca da ocorrência desses eventos, condutas que tipificam os atos de improbidade hospedados no art. 10, caput e inciso VIII, da Lei 8.429/92. 
O elemento subjetivo (dolo genérico ou má-fé) é extraído da própria dinâmica dos acontecimentos (modus operandi) acima descritos. 
Não é crível que os pagamentos a parentes ou a empresas a eles ligadas estejam acobertados pelo manto da boa-fé. Tampouco as impropriedades dos saques na "boca do caixa" e das licitações forjadas (atos realizados no mesmo dia e horário) são comportamentos ordinariamente ligados à ausência de má-fé. 
O longo período de irregularidades e a má-gestão reforçam o dolo dos requeridos, além dos sucessivos pareceres do órgão de controle estadual (TCM/BA) pela reprovação das contas municipais. 
Desse modo, relativamente à caracterização dos atos de improbidade, não têm razão os apelantes em seu inconformismo. Mesmo sem considerar as ocorrências menos graves e de evidência mais frágil, remanescem muitas condutas fortemente demonstradas que tipificam atos de improbidade administrativa” (e-doc. 61, p. 6-11; grifos nossos).

11. Como se extrai do trecho do voto proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, embora a Corte de origem tenha em determinado trecho empregado a expressão dolo genérico, a narrativa fática constante do acórdão revela a presença inequívoca desse elemento subjetivo qualificado, evidenciada, por exemplo, pelo pagamento a parentes, pela inexistência de comissão de licitação e pela execução das obras por servidores da própria municipalidade. O conjunto probatório nesse ponto mostra-se robusto e consistente.

11.1. Ressalto que, no âmbito da improbidade administrativa, o dolo específico caracteriza-se pela intenção deliberada de alcançar o resultado ilícito tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, e não pela mera vontade consciente de praticar o ato administrativo.

11.2. Configura-se o dolo específico, portanto, quando o agente público atua de forma livre e consciente com o propósito de atingir um dos fins ilícitos previstos em lei, tais como: a obtenção de enriquecimento ilícito; a causação de dano ao erário; ou a violação desonesta dos princípios da Administração Pública, mediante favorecimento indevido, perseguição, obtenção de vantagem ou burla ao ordenamento jurídico. No caso concreto, a finalidade ímproba mostra-se devidamente comprovada.

12. Ademais, a meu ver, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
 
E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”
 
12.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Sanção de perda da função pública. Elemento subjetivo. Dolo. Irretroatividade da Lei nº 14.230/2021. Revolvimento fático-probatório. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida em recurso extraordinário com agravo, que manteve acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás. O acórdão de origem reafirmou a possibilidade de aplicação da sanção de perda da função pública a membro do Ministério Público por ato de improbidade administrativa. 2. O agravante alega o desacerto da decisão agravada, buscando a rediscussão da matéria já decidida, questionando a proporcionalidade e razoabilidade das sanções e a retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021. 3. O Tribunal de Justiça de Goiás reconheceu que a agravante "pressionou o Prefeito Municipal para concessão da benesse em seu favor, a despeito da ausência de previsão legal para tanto, e, posteriormente, engendrou negócio jurídico com seus próprios genitores, com nítido propósito de firmar contrato e auferir valores do Município de Jaraguá". II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a análise da proporcionalidade e da razoabilidade das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa demanda revolvimento do acervo fático-probatório, sendo inviável em recurso extraordinário; e (ii) saber se as disposições da Lei nº 14.230/2021, especialmente a exigência do dolo para configuração do ato de improbidade, possuem efeito retroativo sobre condenações já transitadas em julgado ou processos de execução. III. Razões de decidir 5. O agravo regimental não demonstrou o desacerto da decisão agravada, limitando-se a apresentar alegações impertinentes e mero inconformismo, sem argumentos suficientes para confrontar a decisão adotada pelo Tribunal. 6. A análise da proporcionalidade e razoabilidade das sanções impostas, bem como das demais alegações da agravante, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 7. A pretensão relativa à retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021 esbarra na orientação firmada no Tema 1.199 da repercussão geral, segundo a qual a exigência do dolo para configuração do ato de improbidade não altera condenações já transitadas em julgado, nem incide sobre processos de execução, sendo irretroativos os novos prazos prescricionais. No caso em análise, o elemento subjetivo dolo foi expressamente reconhecido, não havendo reparo a ser feito na decisão recorrida. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. ________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 8.429/1992, art. 12; Lei nº 14.230/2021; Súmula 279 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199 de Repercussão Geral; STF, ARE 1.516.569 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04.12.2024; STF, ARE 967.731 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11.06.2019.”
(ARE nº 1.566.852-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/12/2025, p. 08/01/2026; grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL DE LEME/SP. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL COM AS RECEITAS PESSOAIS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECONHECIMENTO DE CONDUTA DOLOSA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 576 E 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. MULTA CIVIL APLICADA. ARTIGO 12 DA LEI 8.429/1992. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.295. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil).”
(ARE nº 1.565.544-AgR-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, j. 30/12/2025, p. 03/02/2026; grifos nossos).

13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.

Publique-se.

Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator